Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-22.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002031-22.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELAINE CRISTINA ARAUJO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUZANE SANTOS RIBEIRO, DIOGO DA SILVA COSTA, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO

APELADO: JOSEFA MAIA FERREIRA

Advogado(s)
:
RAISA MATOS TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. REGISTRO PÚBLICO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. ACORDO JUDICIAL ENTRE TERCEIROS. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação civil interposta contra sentença que julgou procedente ação de oposição ajuizada por proprietária registral de imóvel urbano para excluir o bem da partilha de bens decorrente de dissolução de união estável entre seu filho e a apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) acordo judicial homologado em 2009 entre filhos da proprietária registral produziria coisa julgada capaz de transferir propriedade de terceiro que não participou do processo; (ii) se suposta doação verbal do imóvel aos filhos, sem escritura pública, teria validade jurídica; e (iii) se alegações de fraude processual em outros feitos influenciariam o julgamento da ação de oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso, uma vez que as razões recursais impugnam diretamente os fundamentos centrais da decisão quanto à titularidade do imóvel. 4 - A coisa julgada material produz efeitos apenas entre as partes que integraram a relação jurídica processual originária, não se estendendo a terceiros, conforme art. 506 do CPC. 5 - O acordo judicial de 2009 versou sobre cessão de expectativa de direito sucessório entre irmãos, não constituindo título hábil para transferir propriedade da genitora que não participou do processo. 6 - A propriedade imobiliária transfere-se entre vivos mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil, requisito jamais atendido no caso. 7 - Os negócios jurídicos sobre imóveis de valor superior a trinta salários mínimos exigem escritura pública para validade, nos termos do art. 108 do Código Civil, sendo nula a suposta doação verbal. 8 - No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, são excluídos da comunhão os bens que sobrevierem por doação, conforme arts. 1.659, I, e 1.725 do Código Civil. 9 - Eventual fraude processual em outros feitos não compete à ação de oposição analisar, devendo cada demanda ser julgada conforme seu objeto específico. 10 - O sistema registrário constitui pilar da segurança jurídica nas relações imobiliárias, conferindo publicidade e presunção de veracidade aos atos inscritos.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento. 12 - Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 108, 1.245, 1.246, 1.247, 1.659, I, e 1.725; CPC, arts. 85, § 11, e 506; CF, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento 8032705-26.2025.8.05.0000, Rel. Des(a). Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 30.10.2025; TJBA, Apelação 0508211-62.2014.8.05.0001, Rel. Des(a). Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002031-22.2019.8.05.0244
, em que figura como apelante
ELAINE CRISTINA ARAUJO DA SILVA
e como apelada
JOSEFA MAIA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça